Tribunal: TJES
Processo: 5000005-34.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-34.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEIDSON PINHEIRO DE ASSIS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS MENSAIS DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NA FATURA DE INTERNET. ALEGA A PARTE AUTORA QUE VEM SOFRENDO COBRANÇAS INDEVIDAS RELATIVAS A “SERVIÇOS DE TERCEIRO TDATA E COMBO DIGITAL-KANTOO, VIVO GOREAD”. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS, PARA ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRENTE. MERA DISCRIMINAÇÃO DA FATURA. REGULARIDADE DA COBRANÇA, QUE, ALIÁS, NÃO SOFREU ALTERAÇÃO NOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO
ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)